Tribunal: STF
Processo: ARE 1531320
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro está assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA EM VERIFICAR O DIREITO A COMPELIR OS RÉUS A REMOVER OS CONTEÚDOS E INFORMAÇÕES, BEM COMO A DESVINCULAR SEU NOME DOS BUSCADORES, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. O STF NO JULGAMENTO DO RE 1.010.606/RJ (TEMA 786) REFUTOU A PRETENSÃO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDOS E INFORMAÇÕES. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA QUANTO A ESTE PEDIDO, POR SE TRATAR DE CONTEÚDO VERÍDICO E DE INTERESSE PÚBLICO LICITAMENTE OBTIDO. CONTUDO, PARTE DA PRETENSÃO ESTÁ RELACIONADA À DESINDEXAÇÃO DAS MATÉRIAS AO SEU NOME QUANDO DA UTILIZAÇÃO DO BUSCADOR, O QUE SE AFIGURA PLENAMENTE POSSÍVEL, CONSOANTE ARTIGO 19, §1º DA LEI Nº 12.965/2014. COMPROVAÇÃO DE DANOS A AUTORA E AO NÚCLEO FAMILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (doc. 27, p. 7).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados.



    Contra esse acórdão foi interposto recurso extraordinário pela Yahoo do Brasil Internet Ltda., fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando-se ofensa aos arts. 5º, IV, XIV; 170, 220, §§1° e 2°, da mesma Carta (doc. 61).  



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (doc. 108), por sua vez, está assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO AFASTADO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PROVEDOR DE PESQUISA. INTERNET. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESVINCULAÇÃO. MATÉRIA DESABONADORA. LOCALIZADOR. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Não há interesse recursal quando a decisão impugnada delibera no mesmo sentido da pretensão submetida a exame. 3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 6. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1º, do RISTJ e 1.029, § 1º, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (doc. 153, pp. 1 e 2)



    Contra esse acórdão foi interposto recurso extraordinário pela Yahoo do Brasil Internet Ltda, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegando-se violação dos arts. 5º, IV e XIV; 170, parágrafo único; e 220, §§1° e 2°, da mesma Carta (doc. 163).



    É o relatório. Decido.



    As pretensões recursais não merecem acolhida, dado que o recorrente deixou de atacar os fundamento das decisão agravadas referente a ofensa reflexa ou indireta, com relação ao exame do art. 19, §1° da Lei n. 12.965/2014 .



    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 287/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que deu provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus processual de impugnar especificamente todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.519.585 ED-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2025 — grifei).



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Da detida leitura das razões recursais, bem como dos fundamentos adotados pela Presidência da Corte a quo, verifico não impugnados os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o apelo extraordinário na origem. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.427.593 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.523.716 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/1/2025 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (ARE 1.327.273 ED-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18/11/2022 — grifei).



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados nos dois recursos extraordinários, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e de legislação infraconstitucional (Lei n° 12.965/2014), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. 



    Posto isso, nego provimento aos recursos (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator